Tribunal: STF
Processo: ARE 1360484
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO — MATÉRIA JORNALÍSTICA — DIREITO DE RESPOSTA — ARTIGO 5º, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — DANO MORAL — COMPROVAÇÃO — INDENIZAÇÃO — VALOR — FIXAÇÃO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — DESPROVIMENTO.



    1.Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    Apelação cível. Liberdade de imprensa. Direito à proteção da honra e bom nome. Ponderação de valores. Danos morais. Matéria publicada no jornal “O Globo”. Imputação ao autor e a terceiro, candidatos ao cargo de vereador em cidade do interior do Estado, de prática criminosa consubstanciada na promessa de agilização de processos de aposentadoria em troca de votos. Jornal que publica foto dos dois acusados, trocando os respectivos nomes na legenda da fotografia. Divulgação do nome e da fotografia do autor sem que houvesse referência a qualquer conduta ilícita do mesmo por parte das eleitoras que procederam à denúncia. Ausência de prova do envolvimento do autor, que teve seu nome vinculado a práticas supostamente realizadas por terceiro. Falta de lastro indiciário ou probatório minimo. Inquérito instaurado que restou arquivado. Dano moral in re ipsa. Precedentes desta Corte. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso concreto. Direito de resposta. Possibilidade de seu reconhecimento, em que pese não tenha sido a lei de imprensa recepcionada pela CF/88. Gravidade do fato e alta repercussão social que impõem seja conferido ao autor o direito de esclarecer os fatos, zelando pela preservação de seu bom nome e de sua honra perante a comunidade. Recurso desprovido. Sentença mantida.



    2. A recorrente, Infoglobo Comunicação e Participações S/A, aponta, preliminarmente, a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional. Quanto ao tema de fundo, alega violados os artigos 5º, incisos IV, XIII e XIV, e 220 da Constituição Federal. Discorre sobre o princípio da liberdade de imprensa, afirmando não recepcionada a Lei nº 5.250/1967, no que previsto o direito de resposta. Alude ao decidido na ADPF nº 130. Diz ter a matéria veiculada em jornal se limitado “a trazer a conhecimento público fato verdadeiro e de notório interesse: as denúncias de eleitores da cidade de Bom Jardim, no interior do Rio de Janeiro, de que benefícios do INSS estariam sendo oferecidos e concedidos em troca de votos”. Sustenta ausência de intenção de macular a honra do autor, inexistindo dever de indenizar. Por fim, pretende seja observado o principio da proporcionalidade.



    É o relatório. Decido.



    3. De início, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração. O Colegiado de origem explicitou as razões de decidir e enfrentou devidamente as questões pertinentes ao deslinde da controvérsia. Inexiste negativa de prestação jurisdicional, mas pronunciamento contrário aos interesses da parte.



    4. Quanto ao tema de fundo, nas razões do recurso extraordinário a recorrente assim fixa o objeto da insurgência:



    12 — Ora, a questão constitucional que se pretende submeter à cognição desta Suprema Corte, e que envolve a observância do princípio da liberdade de imprensa positivado no art. 220 da Constituição da República, diz respeito à subsistência, ou não, no ordenamento jurídico brasileiro, da possibilidade de se impor à empresa jornalística o dever de publicação de retratação — prevista na antiga Lei de Imprensa (Lei 5.250/67) e com base na qual a presente ação foi proposta) — especialmente em vista da não recepção do referido diploma legislativo pela vigente Constituição da República, não recepção essa que foi declarada por este Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130.



    5. O Supremo, apreciando a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130, concluiu pela incompatibilidade entre a Lei nº 5.250/1967 e a Constituição de 1988. Assentou que a norma, em bloco, não foi recepcionada porque a minuciosa regulamentação nela contida visava, na verdade, impedir o exercício do direito que alegadamente estava a disciplinar, ou seja, a liberdade de imprensa. 



    6. Naquela ocasião, houve profunda discussão sobre o direito de resposta então disciplinado na denominada Lei de Imprensa. Prevaleceu o entendimento segundo o qual o direito de resposta previsto no artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal de 88, tem aplicabilidade imediata e eficácia plena, podendo ser pleiteado e concedido a partir do arcabouço normativo vigente, em nada sendo atingido pela não recepção da Lei nº 5.250/196, porquanto não depende de lei que o preveja. Transcrevo, no particular, parte da ementa da ADPF nº 130:



    11. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às causas decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que se manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria publicada é exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da Constituição Federal. Norma, essa, "de eficácia plena e de aplicabilidade imediata", conforme classificação de José Afonso da Silva. "Norma de pronta aplicação", na linguagem de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto, em obra doutrinária conjunta. (ADPF nº 130, Pleno, relator Ministro Carlos Britto, acórdão publicado no DJ de 6.11.2009)



    7. Mais recentemente, essa questão foi objeto de novo exame por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.414. Reafirmou o Pleno que o direito de resposta decorre diretamente do inciso V do artigo 5º da Constituição Federal, eis que incluído no rol das garantias constitucionais. Discorreu sobre a natureza jurídica do instituto, dizendo-o complementar à liberdade de expressão. Cito da ementa o seguinte trecho:



    3. As liberdades de imprensa e de comunicação social devem ser exercidas em harmonia com os demais preceitos constitucionais, tais como a vedação ao anonimato, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, o sigilo da fonte e a vedação à discriminação e ao discurso de ódio.



     4. A Constituição de 1988 estabeleceu um critério temporal para a ponderação desses direitos ao fixar a plenitude da liberdade de informação jornalística (art. 220, § 1º) e vedar a censura prévia (art. 220, § 2º). Eventual ofensa aos direitos da personalidade cometida no exercício da liberdade de expressão será sempre aferida a posteriori, ou seja, após a livre manifestação (ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/09). É nessa aferição a posteriori que se insere o direito de resposta, o qual deriva do balizamento entre liberdade de expressão dos meios de comunicação social e a tutela de direitos da personalidade.



    5. O direito de resposta possibilita que a liberdade de expressão seja exercida em sua plenitude, pois é acionado apenas após a livre e irrestrita manifestação do pensamento. Além disso, o direito de resposta concede ao ofendido espaço adequado para que exerça, com o necessário alcance, seu direito de voz no espaço público. O direito em tela é, ainda, complementar à liberdade de informar e de manter-se informado, já que possibilita a inserção no debate público de mais de uma perspectiva de uma controvérsia. 



    8. Superada a questão, ante à consolidada jurisprudência do Supremo no sentido de que o direito de resposta possui estatura de garantia fundamental, podendo ser judicialmente exercido independentemente de eventual legislação que o discipline, prossigo no exame das razões do extraordinário. Insiste a recorrente na inexistência de ofensa à honra do autor que justifique a veiculação de resposta e o pagamento de indenização por dano moral. 



    9. No particular, eis o quadro fático estabelecido pelo Tribunal de origem:



    Ilustram a reportagem fotografias de duas denunciantes das fraudes, Judith e Zilda Muzi, respectivamente com as seguintes legendas "a lavradora Judith Freze Tardim, de 65 anos, esperava o vereador José Nilton, de Bom Jardim, cumprir a promessa de conseguir sua aposentadoria"; "Zilda Muzi: Zé Nilton prometeu que daria um jeito. E pediu votos", e uma fotografia do autor, Vantuil, na companhia de José Nilton, que traz ao lado a seguinte legenda: "José Nilton (de temo), do PMDB, ao lado de Vantuil Marques Chiapini (PPS), os dois deixaram os cargos de chefe e adjunto do INSS para disputar reeleição na Câmara de Bom Jardim. Eles prometem agilizar processos em troca de votos". 



    De plano, identifica-se o equívoco do veículo jornalístico na descrição da fotografia que acompanha a reportagem, na qual, em realidade, está o autor, Vantuil, este sim vestindo terno, e o também candidato a vereador, José Nilton, à direita, de camisa branca.



     Tal confusão descritiva instala, no inconsciente popular, já uma dúvida perversa, atribuindo, a um político, eventual conduta deletéria e criminosa cometida por outro, e mascarando a realidade da notícia de forma antiética.



     Somente ao ler o inteiro teor da longa reportagem, o que apenas ínfima parcela de leitores efetivamente faz, é que aquele mais atento conclui que nenhuma das testemunhas referidas faz menção ao nome do autor. 



    Verifica-se, desta forma, que o autor foi vinculado a prática, supostamente, realizada por terceiro, pelo simples fato de ter, assim como este, requerido sua desincompatibilização do quadro funcional do INSS para concorrer à vereança.



     Desta forma, forçoso reconhecer que, de modo doloso ou meramente negligente, na matéria jornalística em questão, o réu não teve o cuidado de verificar se, de fato, ambos os candidatos estavam sendo acusados de realizar as supostas práticas ilícitas, tampouco tendo se limitado a informar aos leitores, genericamente e de forma impessoal, a existência de denúncias de conclusão de processos em troca de votos por funcionários do INSS de Bom Jardim.



     O cuidado, decorrente da boa-fé objetiva (art. 422 CC/021 ), exige que, a partir do momento em que o veículo de comunicação apõe o nome e a fotografia de qualquer pessoa no jornal, atrelada a uma conduta ilícita, deve fazê-lo com base em lastro indiciário ou probatório mínimo, o que, todavia, não se havia verificado em relação a Vantuil. 



    (...)



    Conclui-se, pois, ser devida no caso concreto a indenização por dano moral, este que ocorre in re ipsa, pelo simples fato de ter sofrido o autor as acusações de "prometer agilizar processos em troca de votos" e "ser personagem do fenômeno do uso de benefícios da previdência social como máquina de fabricar votos", na reportagem acostada aos autos.



    (...)



    A fixação do quantum indenizatório, no caso concreto, obedeceu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que deve aqui ser considerado, em primeiro lugar, o erro grosseiro na legenda da fotografia, em segundo a gravidade das levianas acusações, e o fato de ser o periódico réu jornal de credibilidade sendo, portanto, muito influente na formação da opinião pública. 



    10. À toda evidência, somente a partir da verificação das provas carreadas ao processo e da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, providência inviável na esfera extraordinária, ante o óbice da Súmula 279 do Supremo.



    11. Nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. Não tendo sido o recurso interposto na vigência do Código de Processo Civil de 2015, incabível a fixação em honorários recursais.



    12. Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator